Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-87.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800359-87.2024.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS DA PAZ FERREIRA DINIZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800359-87.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS DA PAZ FERREIRA DINIZ
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADA

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Domingos da Paz Ferreira Diniz contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. A sentença também impôs ao autor a condenação ao pagamento das custas processuais. O apelante sustenta que: (a) requereu justiça gratuita, inclusive para fins de preparo recursal; (b) o cancelamento da distribuição impede a imposição de custas; e (c) a condenação contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais finais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria reconhece que, quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não se configura hipótese de sucumbência, tampouco se legitima a condenação ao pagamento de custas processuais.

4.

O cancelamento da distribuição se dá por meio de ato administrativo, sem que haja formação da relação processual trilateral, citação do réu ou apreciação judicial do mérito, o que afasta a incidência do princípio da causalidade e da responsabilidade por custas.

5.

A condenação ao pagamento de custas em tais casos configura violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade, sendo indevida a imposição de encargos processuais quando sequer houve contraditório no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há condenação ao pagamento de custas processuais quando o processo é extinto sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, com consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O cancelamento da distribuição configura ato administrativo, que impede a formação da relação processual e afasta a incidência da sucumbência.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Apelação Cível nº 7002361-46.2023.8.22.0010, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, 1ª Câmara Especial, j. 01.08.2024. TJ-DF, Apelação Cível nº 0711132-11.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 20.06.2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 081282

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800359-87.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS DA PAZ FERREIRA DINIZ
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ADVOGADA

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Domingos da Paz Ferreira Diniz
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência S.A. – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: a) requereu os benefícios da justiça gratuita, inclusive para fins de preparo recursal; b) o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, impede a imposição de custas; c) a sentença é contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação em custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação em custas.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800359-87.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS DA PAZ FERREIRA DINIZ
(ADVOGADO JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ADVOGADA

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchido seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a parte autora pode ser condenada ao pagamento das custas processuais finais, quando o processo é extinto sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição.

No caso, Domingos da Paz Ferreira Diniz demonstrou, por meio de sua apelação, que a extinção do processo ocorreu antes da formação da relação processual trilateral, ou seja, antes da citação do réu e de qualquer ato judicial de mérito, sendo indevida, portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais.

Com efeito, entendo que assiste razão à apelante, uma vez que a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de extinção sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC),
não há condenação em custas finais
.

Além disso, não há que se falar em sucumbência, pois sequer houve contraditório ou qualquer manifestação da parte adversa no primeiro grau, tratando-se de cancelamento administrativo, com baixa do feito.

Concluo, assim, que a sentença deve ser reformada parcialmente, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, contudo, a extinção do processo.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão, como se exemplifica com os seguintes julgados:

“Apelação. Ação Civil. Indeferimento da petição inicial. Custas iniciais não recolhidas . Extinção do feito sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Condenação nas custas finais pelo autor. Incabível . Recurso provido. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais. Precedentes . 2. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002361-46.2023 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 01/08/2024”.
(TJ-RO
- APELAÇÃO CÍVEL: 70023614620238220010, Relator.: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 01/08/2024, Gabinete Des . Daniel Ribeiro Lagos)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA . 1. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição. 2 . Indevida a condenação da parte autora ao pagamento em custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. 3. Apelo conhecido e provido”.
(
TJ-DF
07111321120238070010 1881197, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – ART. 290 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em que pese o cancelamento da distribuição, observa-se que equivocada a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pedido de cancelamento da distribuição. Isso porque o mero cancelamento da distribuição não gera a obrigação de pagamento das custas processuais”.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08128252420238120002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 28/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a extinção do feito, nos termos da sentença.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025